Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734597-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACERDA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão da 1a Vara da Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0706318-51.2021.8.07.0001 ajuizado em desfavor de RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, indeferiu o pedido de condenação da parte executada por ato atentatório à dignidade de justiça (ID 104753929, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 30273158). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator